Tribunal: TJDFT
Processo: 0738863-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Daniel Nunes Lacerda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejara em desfavor do agravado – Distrito Federal -, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, determinando que os juros de mora incidam a partir da citação e o refazimento da conta de liquidação, condicionando, ademais, o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo ente público. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a continuidade do feito, a fim de que seja afastado o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da aludida Ação Rescisória, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que fora parcialmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, determinando-se que os juros de mora fluam a partir da citação, assim como condicionando-se o levantamento de quaisquer valores ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal. Aduzira que, nos termos do artigo 969 do estatuto processual vigente, a ação rescisória, se não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar a execução da sentença, ressaltando que, conquanto o agravado tenha postulado a concessão de medida liminar para obstar o cumprimento da sentença em bojo, a medida sobejara indeferida, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito. Outrossim, apontara que, a despeito da remota chance de sucesso do executado na pretensão rescisória, deveria adotar as medidas que julgar convenientes para a cobrança dos valores eventualmente liberados em seu favor. Nessa toada, reforçara a inexistência de efeito suspensivo nos autos da ação rescisória e, portanto, a ausência de motivo para que se obste ou condicione o recebimento de valores no bojo do cumprimento de sentença. Alfim, defendera a existência de probabilidade do direito do agravante, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo, de forma a obstar a decisão quanto ao sobrestamento do feito, ressaltando que fora determinado na origem a apuração do quantum devido, estando pendente apenas a questão relacionada à liberação dos valores até o trânsito em julgado da ação rescisória. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Daniel Nunes Lacerda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejara em desfavor do agravado – Distrito Federal -, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, determinando que os juros de mora incidam a partir da citação e o refazimento da conta de liquidação, condicionando, ademais, o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo ente público. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a continuidade do feito, a fim de que seja afastado o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da aludida Ação Rescisória, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se assegurar o imediato levantamento de valores a serem depositados em favor do agravante, antes do trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, defronte a decisão exarada no bojo do Cumprimento de Sentença movido pelo agravante, que, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, condicionara o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgada da aludida ação rescisória. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser assinalado que, conforme pontuado, o agravante deflagrara em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente ao implemento na remuneração dos substituídos pelo SINDSASC/DF do reajuste previsto na lei distrital no 5.184/2013. O agravado, regularmente intimado, formulara impugnação suscitando a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, dada a prejudicialidade externa derivada do ajuizamento da ação rescisória, e a ocorrência de excesso de execução. A insurgência formulada pelo agravado fora parcialmente acolhida, tendo sido determinado que os juros de mora fluam a partir da citação, com a confecção de nova conta de liquidação, assim como condicionara o levantamento de quaisquer valores pelo agravante e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Imperioso pontuar que, no bojo da referida ação rescisória, distribuída à relatoria da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, fora postulada a concessão de medida liminar a fim de obstar o processamento dos cumprimentos de sentença oriundos do título executivo em execução, a qual restara indeferida sob o fundamento de que não sobressaíra a probabilidade do direito alegado. Defronte aludida resolução empreendida pela decisão arrostada, o agravante aviara embargos de declaração postulando a retirada do condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da mencionada ação rescisória, pretensão que fora rejeitada nos seguintes termos[1]: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente, no qual afirma haver omissão/contradição na decisão, em face do acolhimento parcial da impugnação para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. (...) A insurgência demonstrada nos embargos em apreço se refere unicamente à conclusão adotada, sendo certo que a via dos aclaratórios não se mostra apta a promover a retificação do julgado ou a alteração da tese jurídica para a que mais se amolda à que o embargante decidiu encampar. No caso dos autos, as questões levantadas na insurgência foram objeto de ponderação pelo Juízo, não havendo que se falar na caracterização do mencionado vício. Com efeito, não se está a contradizer decisão proferida no bojo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual negou liminar ao Distrito Federal, já que se está, no caso concreto, a dar efetivo andamento à presente execução. O que se determinou fora tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário caso reconhecida eventual procedência da ação rescisória. Nesse contexto, a questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Ademais, destaque-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a Decisão tal qual lançada. Prossiga-se nos termos da decisão embargada.” Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples determinação de que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória aviada pelo agravado para o levantamento dos valores devidos ao agravante. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória individualizada, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir ao agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja regularizada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 209305486 (fls. 302/303) – ação principal. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)